Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CAESB. PROTESTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DISCUSÃO DE MATÉRIA DE FATO. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de dano moral, uma vez que comprovada a irregularidade do protesto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34160550). Contrarrazões apresentadas (ID 34160555).
III. Nas razões recursais, a requerida/recorrente sustenta que agiu em seu regular exercício de direito, bem como não praticou ato ilícito a justificar a indenização pretendida.
IV. Na espécie, verifica-se que a parte recorrente não apresentou contestação. A revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
V. Extrai-se dos autos a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pelo autor. Considerando a preclusão quanto à possibilidade de o réu discutir a matéria acobertada pelo efeito da preclusão temporal, não se permite ao recorrente, em sede de recurso, pretender a rediscussão dos fatos, contra os quais não se insurgiu no prazo quando devidamente intimado para contestar.
VI. No entanto, consoante a situação do ofendido, o dano e sua extensão, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor arbitrado deve ser reduzido para R$2.000,00, a título de dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.